Tribunal: STF
Processo: AC 3451
Classe: AC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CAUTELAR. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEPÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM TRÂMITE. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O ingresso e participação em plano de previdência privada, nos termos do artigo 202 da Constituição, é facultativo. Precedentes: RE 482.207-AgR/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe 29/5/2009 e RE 600.392-ED/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/11/2011.



    2. A divergência entre a tese defendida no presente recurso extraordinário e o entendimento do Supremo Tribunal Federal é circunstância que afasta o requisito da plausibilidade jurídica, necessário à concessão da tutela cautelar (fumus boni iuris).



    3. A eficácia suspensiva do recurso extraordinário obtida via cautelar é medida que se reveste de absoluta excepcionalidade, cumprindo à parte revelar a verossimilhança do que pretende alcançar por meio do recurso.



    4. A suspensão de todos os processos em trâmite antecipa, de forma indireta, os efeitos da pretensão de direito material do autor, bem como a modulação a ser empreendia no julgamento do recurso principal.



    5. O Supremo Tribunal Federal tem conhecido os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator como agravo regimental.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.